Tribunal: TJDFT
Processo: 0750046-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. REVISÃO/ANULAÇÃO. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a demandante participou do concurso público de admissão ao curso de formação de praças da PMDF, aduzindo nulidade no gabarito de questões objetivas, ao argumento de erro no gabarito oficial e/ou conteúdo não contemplado no edital.
2. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.